Tribunal: STF
Processo: Pet 9981
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Allan Seixas de Souza busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal Superior Eleitoral no recurso especial eleitoral n. 0600222-82.2020.6.15.0068.



    Conforme articula, foi eleito Vice-Prefeito em 2012 e, ante o afastamento do titular por força de decisão liminar do Juízo da 8ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Sousa/PB – posteriormente reformada, em agravo de instrumento, pelo Regional Federal da 5ª Região –, assumiu o cargo de Prefeito no período de 31 de agosto a 8 de setembro de 2016.



    Noticia que, após ter sido eleito, no pleito majoritário do mesmo ano, para a chefia do Executivo do Município, candidatou-se à reeleição em 2020, sagrando-se vencedor com 52,26% (cinquenta e dois inteiros e vinte e seis centésimos por cento) dos votos. Ressalta que teve o registro de candidatura impugnado pela Coligação Cachoeira Pode Mais, ao argumento de se tratar de aspiração a terceiro mandato. O pedido, segundo narra, foi julgado procedente pelo Juízo da 68ª Zona Eleitoral da Paraíba. Interposto recurso para o Tribunal Regional Eleitoral, foi desprovido por maioria. No Tribunal Superior Eleitoral, o Relator, ministro Luis Felipe Salomão negou seguimento ao inconformismo.



    Sobreveio agravo interno, que a maioria do Colegiado desproveu. Ainda segundo afirma o requerente, no julgamento, o ministro Alexandre de Moraes inaugurou divergência para deferir o registro de candidatura. O ministro Mauro Campbell Marques, então, acompanhou o Relator, propondo, porém, a fixação de tese no sentido de que a substituição efêmera nos seis meses anteriores à eleição não caracteriza a inelegibilidade prevista no art. 14, §§ 5º e 6º, da Constituição Federal, a ser observada a partir das eleições 2022. Na sequência, o ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto votou com a divergência; o ministro Roberto Barroso acompanhou o ministro Mauro Campbell; e os ministros Sérgio Banhos e Edson Fachin, o Relator. O ministro Roberto Barroso, ao votar com o ministro Mauro Campbell, teria, ainda, conforme consta da inicial, proposto tese a permitir, levando em conta o disposto no art. 83 da Constituição Federal, que o vice que venha a substituir o titular, inclusive nos seis meses anteriores ao pleito, por período inferior a quinze dias, seja candidato a prefeito na eleição subsequente e, na seguinte, concorra à recondução ao cargo.



    Sustenta desconexa com o sistema de inelegibilidade a criação de ficção jurídica a sinalizar que o exercício provisório configura mandato. Ressalta que a assunção da chefia do Executivo se deu por breve lapso temporal – oito dias –, em cumprimento a decisão judicial. Aduz que, uma vez reformada, os efeitos devem retroagir, pois, conforme alega, a revogação teria eficácia ex tunc.



    Menciona pronunciamento judicial mediante o qual o ministro Ricardo Lewandowski, em sede de tutela provisória incidental no RE 1.329.079, suspendeu os efeitos das decisões em recursos eleitoral e especial eleitoral, restabelecendo o registro de candidatura originalmente deferido pelo Juízo eleitoral e determinando a diplomação e posse do recorrente no cargo de Prefeito do Município de Itajá/GO, de modo que ficou suspensa também a eleição suplementar. 



    Aludindo às balizas fáticas do precedente, frisa que o Vice-Prefeito ocupou, no período de 28 de abril a 10 de maio de 2016 – durante treze dias, portanto –, a Chefia do Executivo, em razão de decisão cautelar formalizada pela Justiça comum em ação de improbidade administrativa que implicou o afastamento do titular. Em 2016, o Vice foi eleito Prefeito, sendo reeleito em 2020 com 50,10% (cinquenta inteiros e dez centésimos por cento) dos votos válidos.



    Articulando com a semelhança entre os casos e evocando os princípios da isonomia e da segurança jurídica, destaca ter a substituição se dado por oito dias, sem a prática de ato de gestão relevante durante o exercício do cargo.



    Cita precedentes do Tribunal Superior Eleitoral nos quais deferido o registro de candidatura em hipóteses semelhantes – recurso especial eleitoral n. 0600149-78, Relator o ministro Tarcisio Vieira de Carvalho, concernente ao Município de Caatiba/BA, julgado em 18 de novembro de 2020.



    Sustenta que eventual deferimento do registro na hipótese não significaria virada jurisprudencial.



    Aponta distinção quanto ao caso versado no recurso especial eleitoral n. 0600162-96, da relatoria do ministro Mauro Campbell, referido pelo Tribunal Superior Eleitoral, concernente ao Município de Itatiaia/RJ. Na espécie, segundo aduz, vereador, primeiro secretário da Câmara de Vereadores, assumiu, em decorrência da cassação da chapa majoritária e licença do presidente e do vice-presidente do Legislativo municipal, a chefia do Executivo em 9 de agosto de 2016, nela permanecendo até o término do mandato. Ainda assim, ressalva, em 20 de agosto último, o ministro Ricardo Lewandowski teria deferido tutela provisória incidental no RE 1.337.788, suspendendo as eleições suplementares marcadas para 20 de agosto de 2021.



     



    Quanto ao recurso especial eleitoral n. 0600147-24, relativo ao Município de Itajá/GO, também citado pelo Superior Eleitoral e em relação ao qual reconhece semelhança fática, reitera suspensos os efeitos do pronunciamento em medida de urgência implementada no dia 24 de junho de 2021, pelo ministro Ricardo Lewandowski, no RE 1.329.079.



    Assinala que a proteção à confiança e a anterioridade eleitoral salvaguardam a legítima expectativa de ver deferido o registro, na medida em que não houve alteração na Constituição e na legislação eleitoral. Discorre sobre a fundamentalidade dos direitos políticos.



    Por fim, noticia haver o Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, em 6 de outubro de 2021, admitido o recurso extraordinário em questão.



    Sob o ângulo do risco, realça que não assumiu, até o momento, o cargo para o qual foi eleito. Requer, em âmbito liminar, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto, de modo a determinar-se a suspensão da eficácia do indeferimento do registro, com as consequentes diplomação e posse imediatas no cargo de Prefeito. Busca, ao fim, a confirmação da providência.



    É o relatório. Decido.



    2. A atribuição de efeito suspensivo reclama (i) instauração da jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, ou seja, juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo; (ii) viabilidade processual do recurso extraordinário, caracterizada, entre outras, pelas notas da tempestividade, do prequestionamento explícito da matéria constitucional e da ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto da Constituição; (iii) plausibilidade jurídica da postulação de direito material deduzida pela parte recorrente; e (iv) demonstração objetiva da situação configuradora do periculum in mora.



    Na hipótese, a Presidência do Tribunal Superior Eleitoral admitiu, em 6 de outubro último, o recurso extraordinário, cuja viabilidade processual está efetivamente caracterizada ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.



    Tenho igualmente como plausível a postulação de direito material.



    O acórdão impugnado na via extraordinária recebeu a seguinte ementa:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO. INDEFERIMENTO. INELEGIBILIDADE. ART. 14, §§ 5º E 6°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VICE-PREFEITO. SUBSTITUIÇÃO NO SEMESTRE ANTERIOR À ELEIÇÃO. REELEIÇÃO. TERCEIRO MANDATO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. No decisum monocrático, mantiveram-se sentença e aresto do TRE/PB quanto ao indeferimento do registro de candidatura do agravante ao cargo de prefeito de Cachoeira dos Índios/PB nas Eleições 2020 por se entender configurada a inelegibilidade decorrente de vedação ao exercício de terceiro mandato consecutivo (art. 14, § 5º, da CF/88).



    2. A decisão agravada foi proferida monocraticamente, nos termos do art. 36, § 6º, do RI-TSE, explicitando-se que o aresto a quo estava em consonância com a jurisprudência mais recente deste Tribunal, confirmada para as Eleições 2020, de modo que não há falar em nulidade.



    3. Rejeitadas as preliminares de cerceamento de defesa e de negativa de prestação jurisdicional por parte da Corte a quo, notadamente porque, como se verá adiante, discute-se inelegibilidade cuja incidência é de natureza objetiva.



    4. No mérito, de acordo com o disposto no art. 14, § 5º, da CF/88, “[o] Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido, ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente”.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte firmou-se no sentido de que “[o] vice que assume o mandato por sucessão ou substituição do titular dentro dos seis meses anteriores ao pleito pode se candidatar ao cargo titular, mas, se for eleito, não poderá ser candidato à reeleição no período seguinte” (REspe 222-32/SC, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, publicado em sessão de 16/11/2016). Para as Eleições 2020, em hipótese bastante similar ao caso dos autos: REspe 0600147-24/GO, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, sessão virtual de 16 a 18/12/2020, com embargos declaratórios julgados na sessão virtual de 5 a 12/3/2021. No mesmo sentido, REspe 0600162-96/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, sessão de 15/12/2020.



    6. Não é possível afastar a inelegibilidade para um terceiro mandato consecutivo quando há exercício do cargo de prefeito, ainda que por período curto e a título provisório, nos seis meses anteriores ao pleito, impedimento que possui natureza objetiva. Ressalva de entendimento deste Relator.



    7. Na espécie, o agravante, então vice-prefeito do Município de Cachoeira dos Índios/PB, assumira a prefeitura no período de 31/8/2016 a 8/9/2016, elegeu-se prefeito nas Eleições 2016 e pretende disputar novamente a chefia do Executivo nas Eleições 2020.



    8. Agravo interno a que se nega provimento.



    Embora não seja inédito, o tema não é tão antigo na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo. De fato, a possibilidade de reeleição para a chefia do Poder Executivo exsurge, na nova ordem constitucional, apenas após atuação do poder constituinte derivado, com a Emenda Constitucional n. 16/1997. 



    Originalmente, o § 5º do art. 14 da Carta de 1988 tinha esta redação:



    Art. 14. […]



    § 5º São inelegíveis para os mesmos cargos, no período subseqüente, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido, ou substituído nos seis meses anteriores ao pleito.



    Promulgada a referida Emenda Constitucional, eis a nova redação do dispositivo:



    Art. 14. […]



    § 5º O Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido, ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subseqüente.



    Vale lembrar que sucessão e substituição designam fenômenos distintos: o primeiro anuncia estado definitivo e irreversível, como no caso de falecimento ou renúncia do titular; o segundo traduz ideia de temporariedade.



    É o que deflui, inclusive, do art. 79 da Constituição Federal, ao dispor:



    Art. 79. Substituirá o Presidente, no caso de impedimento, e suceder-lhe-á, no de vaga, o Vice-Presidente.



    A questão concernente aos desdobramentos da substituição ou da sucessão sobre a (in)elegibilidade para a chefia do Executivo em dois outros mandatos consecutivos mereceu compreensões diversas tanto do Tribunal Superior Eleitoral como do Supremo Tribunal Federal desde a edição da Emenda de n. 16/1997.



    Além dos conflitos de interesse submetidos à jurisdição eleitoral, o tema foi objeto de exame em consultas formuladas ao Tribunal Superior com fulcro no art. 23, XII, do Código Eleitoral, mediante as quais, como é consabido, aquela Justiça especializada oferece respostas, sempre em tese, que se prestam a orientar os atores do processo eleitoral.



    Assim, na consulta n. 689, Relator o ministro Fernando Neves, o Tribunal, em 9 de outubro de 2001, por unanimidade, respondeu negativamente a indagação quanto à possibilidade de candidatura a terceiro mandato quando vice-prefeito tenha substituído o titular nos seis meses anteriores ao pleito. A mesma vedação, na óptica do Colegiado, incidiria em caso de sucessão a qualquer tempo do mandato.



    Em se tratando de substituição fora do período de seis meses anteriores ao pleito, realçou o Relator que, antes mesmo da possibilidade de reeleição, introduzida pela Emenda Constitucional n. 16/1997, a jurisprudência do Superior Eleitoral reconhecia aos vices a possibilidade de se candidatarem ao cargo do titular desde que não o tivessem substituído ou sucedido nos seis meses que antecedem as eleições, nos termos do art. 1º, § 2º, da Lei Complementar n. 64/1990. Desse modo, no novo cenário normativo, se a substituição se desse fora dos seis últimos meses antes do pleito, poderia o vice tentar a eleição para prefeito e também a reeleição.



    Transcrevo a ementa do aludido acórdão:



    [...]



    Consulta. Vice candidato ao cargo do titular. 



    1. Vice-presidente da República, vice-governador de Estado ou do Distrito Federai ou vice-prefeito, reeleito ou não, pode se candidatar ao cargo do titular, mesmo tendo substituído aquele no curso do mandato. 



    2. Se a substituição ocorrer nos seis meses anteriores ao pleito, o vice, caso eleito para o cargo do titular, não poderá concorrer à reeleição. 



    3. O mesmo ocorrerá se houver sucessão, em qualquer tempo do mandato. 



    4. Na hipótese de o vice pretender disputar outro cargo que não o do titular, incidirá a regra do art. 1º, § 2º, da Lei Complementar n° 64, de 1990. 



    5. Caso o sucessor postule concorrer a cargo diverso, deverá obedecer ao disposto no art. 14, § 6º, da Constituição da República.



    [...]



    Na consulta n. 871, Relator o ministro Barros Monteiro, analisada em 13 de maio de 2003, a Corte Eleitoral, por unanimidade, respondeu negativamente a indagação acerca da possibilidade de candidato que, tendo sido eleito vice-prefeito em 1996 e assumido a prefeitura em razão de renúncia do titular, vindo a ser eleito chefe do Executivo em 2000, se candidate à reeleição em 2004, ao fundamento de configurar terceiro mandato.



    Na consulta n. 960, da relatoria do ministro Barros Monteiro, examinada em 14 de outubro de 2003, também por unanimidade o Tribunal negou a possibilidade de candidato que ocupara a prefeitura por 43 dias ante cassação do primeiro colocado, posteriormente suspensa, concorrer à reeleição.



    Na consulta n. 1.447, Relator o ministro Cezar Peluso, o Colegiado, em 4 de dezembro de 2007, manteve essa orientação.



    Ao analisar, em 5 de maio de 2009, a consulta n. 1.538, Relator o ministro Ricardo Lewandowski, o TSE, reafirmando a compreensão, realçou que a assunção à titularidade do Poder Executivo, por qualquer circunstância ou fração de tempo, configuraria exercício de mandato. Logo, em havendo eleição subsequente para o cargo, seria caracterizada como reeleição, o que vedaria nova eleição por representar terceiro mandato.



    Em 17 de novembro de 2015, ao examinar a consulta n. 28.210, Relatora a ministra Maria Thereza de Assis Moura, o Tribunal Superior Eleitoral assentou a prejudicialidade, realçando já apreciada a matéria na consulta n. 1.538. A consulente, Deputada Federal, indagava o seguinte:



    [...] se determinado vice assumir o cargo há mais de um ano antes das eleições em virtude de afastamento provisório do titular (prefeito) por força de decisão em ação penal, finalizando o mandato, e se se eleger no pleito seguinte ao cargo de prefeito, poderá se candidatar novamente no pleito subsequente ou será considerado terceiro mandato? 



    [...]



    A Corte reiterou o entendimento no sentido de configurar exercício de mandato eletivo a assunção da chefia do Poder Executivo, independentemente de fração de tempo ou circunstância, de sorte que o titular só poderia se reeleger por um único período subsequente.



    Em 18 de junho de 2020, na consulta n. 0600155-47, assentou, uma vez mais, o prejuízo, consignando que a situação hipotética apresentada pelo consulente – substituição da chefia de Executivo municipal pelo presidente da Câmara de Vereadores – já fora objeto de consultas anteriores.



    Além dos pronunciamentos no desempenho da função consultiva, o Tribunal Superior Eleitoral formalizou decisões em um e noutro sentido, embora se note, mais recentemente, algum grau de convergência quanto à óptica de que estaria configurado terceiro mandato em caso de eleição e reeleição de candidato que, no mandato imediatamente anterior, tivesse substituído o titular dentro do período de seis meses antes do pleito.



    Em 11 de outubro de 2008, por unanimidade, o TSE deu provimento ao recurso especial eleitoral n. 32.831, Relator o ministro Fernando Gonçalves, para deferir registro de candidatura. No caso, antes da primeira eleição para Prefeito, o candidato assumira, durante catorze dias, a titularidade do Executivo no Município de Taperoá/PB, por ter figurado em segundo lugar em pleito invalidado por decisão ulteriormente reformada. No entendimento do Tribunal, sobre a substituição – dotada de cariz temporário – não incide a vedação do citado dispositivo constitucional, aplicável apenas à hipótese de sucessão, em caráter definitivo.



    Em 18 de dezembro do mesmo ano, o Colegiado manteve, a uma só voz, o enfoque, ao desprover agravo regimental no recurso especial eleitoral n. 34.560, da relatoria do ministro Joaquim Barbosa, diante de registro de candidato que, antes de concorrer à chefia do Executivo do Município de Bom Jardim/MA, a assumira, tendo obtido o segundo lugar nas eleições, por três dias em cumprimento de decisão judicial que afastara o prefeito e o vice. 



    Em 19 de dezembro de 2016, também por decisão unânime, apreciando o agravo regimental no recurso especial eleitoral n. 291-43.2016.6.06.0105, concernente ao Município de Itapiúna/CE, confirmou, considerada exegese teleológica e sistemática da norma constitucional, o deferimento de registro, tendo como não configurado o terceiro mandato ante a assunção do cargo de forma precária por exíguo espaço de tempo – dois dias –, em observância a determinação da própria Justiça Eleitoral, ulteriormente suspensa, que afastara o titular. 



    Já no recurso especial eleitoral n. 0600147-24, Relator o ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, atinente ao Município de Itajá/GO, foi mantido o indeferimento de registro, nas eleições 2020, de candidato que, eleito em 2016, substituíra, na qualidade de vice-prefeito, o titular por treze dias, de 28 de abril a 10 de maio de 2016.



    Como realçado alhures, os efeitos do pronunciamento acabou suspenso ante medida de urgência implementada em 24 de junho de 2021, pelo ministro Ricardo Lewandowski, no RE 1.329.079.



    No âmbito do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência evoluiu, sobretudo mais recentemente, no sentido do deferimento do registro em casos como o desta petição.



    Com efeito, em 4 de outubro de 2005, no RE 366.488-3, Relator o ministro Carlos Velloso, a Segunda Turma examinou registro de candidatura ao cargo de governador de Geraldo Alckmin, então Vice, que havia substituído o titular no primeiro mandato e o sucedera no segundo em razão do falecimento de Mário Covas.



    A Turma concluiu, por unanimidade, que a candidatura era possível, assentando, mais, que o “exercício da titularidade do cargo dá-se mediante eleição ou por sucessão”. Teve, por conseguinte, como primeiro mandato, aquele no qual se deu a sucessão, ou seja, no segundo mandato de vice-governador. O Colegiado desconsiderou, presente o disposto no art. 14, § 5º, da Constituição Federal, o mandato no qual ocorreu mera substituição.



    Em 9 de outubro de 2007, a Primeira Turma, apreciando o agravo regimental no RE 464.277-8, Relator o ministro Ayres Britto, proclamou que vice-prefeito a quem coubera ocupar o cargo de prefeito por força de decisão judicial de afastamento do titular não pode concorrer ao que considerou terceiro mandato. No caso, o vice permanecera na chefia do Executivo de 29 de setembro de 1999 a 31 de dezembro de 2000, ano em que disputou e venceu eleições. Posteriormente, no pleito de 2004, buscou o registro de candidatura, o qual foi indeferido.



    No voto condutor, acompanhado por unanimidade, o Relator consignou inexistir distinção entre substituição e sucessão para efeito de inelegibilidade. Colho da fundamentação o seguinte trecho, que bem sintetiza a óptica adotada:



    [...]



    7. Pois bem, no caso dos autos, o Vice-Prefeito do Município de Divina Pastora/SE, ora agravante, ocupou o cargo de Prefeito (no período de 29 de setembro de 1999 a 31 de dezembro de 2000), por força de decisão judicial que determinou o afastamento do então titular. Ano em que foi reeleito (eleição de outubro de 2000) para um novo período de quatro anos.



    8. Presente esta moldura, não há como acolher a pretensão de registro da candidatura a uma terceira assunção consecutiva na chefia do poder Executivo Municipal; pois o fato é: quem substitui o titular, ou a ele sucede, titular se torna. [...]



    [...]



    Em 8 de fevereiro de 2011, a Primeira Turma, analisando o AI 782.434 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia, defrontou-se com situação a envolver a substituição, não pelo vice, mas por candidato derrotado nas urnas que ascendeu ao cargo, em razão do afastamento da chapa vencedora por determinação da Justiça Eleitoral. Entendeu o Colegiado, desta vez, inaplicável a restrição à reeleição “a um único período subsequente”, contida no art. 14, § 5º, da Constituição Federal, aos casos em que tenha havido apenas substituição, em vez de sucessão do mandato.



    O ministro Celso de Mello, ainda em 18 de dezembro de 2012, ao apreciar a AC 3.270, negou seguimento ao pedido então formulado por candidato que, tendo substituído o prefeito, de 12 de setembro de 2006 a 5 de junho de 2018, por conta de decisão judicial mediante a qual afastado o titular do cargo, posteriormente revogada, elegeu-se chefe do Executivo em 2008, e, no pleito de 2012, buscava o registro da candidatura à reeleição. O Relator formou entendimento partindo da premissa de que “quem substitui o titular, ou a ele sucede, titular se torna”.



    Na mesma linha, a Segunda Turma, em 17 de dezembro de 2013, julgando o RE 756.073 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski, manteve o indeferimento de registro de candidatura. Na ocasião, fez ver que, assumindo vice-prefeito a chefia do Executivo em virtude de afastamento do titular, por qualquer motivo, ainda que provisoriamente, não poderá se candidatar à reeleição no período subsequente. Na hipótese, o candidato, eleito em 2004 vice-prefeito, substituíra, entre 2 de maio e 1º de junho de 2008, o titular em licença por motivo de saúde. No pleito de 2008 o substituto se elegeu prefeito e em 2012 foi reeleito, o que, na óptica da Turma, configuraria terceiro mandato.



    Uma vez mais, em 29 de junho de 2018, examinando o RE 1.040.520, o ministro Ricardo Lewandowski negou seguimento à insurgência, tendo como irrelevantes a duração do período de substituição – de 18 de maio a 18 de junho de 2021 – e o fato de não terem sido praticados “atos de gestão significativos” após a assunção do mandato. Sua Excelência considerou atingidas pelo limite constitucional para a reeleição tanto a substituição quanto a sucessão.



    Mais recentemente, a Segunda Turma, no julgamento do RE 1.131.639 ED-AgR, ocorrido na sessão virtual encerrada em 30 de maio de 2019, examinou outra hipótese. Houve, no caso, dupla vacância da chefia do Executivo, a qual ensejou a realização de eleições suplementares. O presidente da Câmara de Vereadores exerceu o cargo de prefeito entre 1º de janeiro e 3 de dezembro de 2009. Na eleição suplementar, não se sagrou vencedor, mas foi eleito, em 2012, para o mandato subsequente. Em 2016, buscou registro da candidatura à reeleição e foi novamente o vencedor. 



    Entendeu o Órgão fracionário, sem dissonância entre os integrantes, que a convocação do presidente da Câmara de Vereadores, nos casos de dupla vacância, até que ocorra a eleição, dá-se a título de substituição, não de sucessão. Adotou óptica segundo a qual o exercício temporário afasta a causa de inelegibilidade constitucional (CF, art. 14, § 5º).



    A par disso, a ministra Cármen Lúcia, em 17 de julho de 2019, negou seguimento ao RE 1.158.612, a versar, na origem, recurso contra expedição de diploma. No caso, candidato que fora eleito prefeito em 2008 assumiu novamente a chefia do Executivo no mandato seguinte, de 1º de janeiro de 2013 a 31 de agosto de 2013, por haver figurado na segunda colocação em pleito anulado posteriormente. Realizada eleição suplementar, não foi vencedor, tendo sido eleito, em 2016, novamente prefeito.



    A Ministra concluiu que a assunção do cargo de forma precária e por curto período não atrai a aplicação das “severas consequências de uma interpretação excessivamente formal, literal e apriorística da norma constitucional do § 5º do art. 14 da Constituição Federal”. Assentou, ademais, que não houve continuidade administrativa nem ofensa ao princípio republicano.



    Em situação, já mencionada, semelhante à retratada nesta petição, o ministro Ricardo Lewandowski, em 24 de junho do corrente ano, concedeu tutela provisória incidental no RE 1.329.079, para suspender os efeitos das decisões nos recursos eleitoral e especial eleitoral e restabelecer o registro de candidatura originalmente deferido pelo Juízo eleitoral. Determinou, ainda, a diplomação e posse do recorrente no cargo de Prefeito do Município de Itajá/GO, suspendendo a realização de eleição suplementar. 



    No caso, o Vice ocupou, de 28 de abril a 10 de maio de 2016 – logo, durante treze dias –, a chefia do Executivo, em razão de decisão cautelar formalizada pela Justiça comum em ação de improbidade administrativa que implicara o afastamento do Prefeito. Nas eleições de 2016, foi eleito titular da prefeitura. Nas de 2020, acabou reconduzido ao cargo, com 50,10% (cinquenta inteiros e dez centésimos por cento) dos votos válidos.



    Ao implementar a medida de urgência, o ministro Ricardo Lewandowski realçou a existência de controvérsia jurisprudencial e até mesmo a formação de corrente favorável à tese veiculada no extraordinário.



    Em 20 de agosto último, Sua Excelência, examinando o RE 1.337.788, interposto contra pronunciamento do Tribunal Superior Eleitoral formalizado no recurso especial eleitoral n. 0600162-96.2020.6.19.0198, concernente ao Município de Itatiaia/RJ, evocado no acórdão prolatado na origem no presente caso, acolheu pedido de tutela provisória incidental para suspender as eleições suplementares marcadas para 20 de agosto de 2021, nos seguintes termos:



    [...]



    Isso porque o cumprimento de decisão judicial que afastou o Prefeito e o Vice traz como consequência legal a assunção do comando do Executivo local pelo Presidente da Câmara e, diante de sua impossibilidade transitória e também do Vice-Presidente, o Primeiro secretário, então recorrente, assumiu o exercício da Prefeitura, sendo inexigível a realização de conduta diversa por parte deste, em analogia à excludente de ilicitude prevista no Código Penal. 



    Aceitar que uma decisão judicial precária, tal como aquela veiculada em provimentos cautelares, gere impedimento à reeleição de candidato que se vê obrigado a assumir a gestão municipal, seria admitir a possibilidade de interferência direta do Judiciário nas eleições, de modo a permitir a criação de inelegibilidade supervenientes às quais o candidato não deu causa, nem por ação e nem por omissão.



    [...]



    Na mesma linha, em 23 de setembro de 2021, o ministro Gilmar Mendes negou seguimento ao RE 1.346.398, no qual coligação buscava reformar pronunciamento do Superior Eleitoral que deferira registro de candidatura. A Corte eleitoral considerou que o segundo colocado no pleito, ao assumir a chefia do Executivo, de janeiro a maio de 2013, o fez a título precário e fora dos seis meses anteriores às eleições, de sorte que não se revelaria óbice a eleição por duas vezes consecutivas.



    O Relator, ao não acolher o inconformismo, realçou que o exercício da titularidade em breve lapso temporal decorrente de decisão judicial precária posteriormente reformada não tem o condão de atrair a inelegibilidade prevista no art. 14, § 5º, da Constituição Federal.



    O quadro é indicativo da plausibilidade da tese sustentada pelo ora requerente, a qual contou, em diversas oportunidades – inclusive nas eleições de 2020 –, com o beneplácito de integrantes deste Tribunal. A substituição, de curta duração – oito dias –, decorreu, ainda, de decisão judicial.



    Entendo, ao menos em juízo típico de cognição sumária, que a interpretação não importa erosão do conteúdo substantivo do art. 14, § 5º, do Texto Maior, ausente qualquer traço de perpetuidade ou ofensa ao princípio republicano. 



    A par disso, as normas concernentes à inelegibilidade, restritiva de direitos, não podem ser potencializadas. Na hipótese, a substituição por período exíguo de oito dias, em observância a pronunciamento judicial, ainda que nos últimos seis meses antes do pleito eleitoral, não representa continuísmo perpétuo ou transgressão à alternância de poder.



    Por fim, reputo caracterizada, objetivamente, situação configuradora do periculum in mora, visto que se mostra iminente a adoção de providênci